Tribunal: STJ
Processo: 0036606-37.2006.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976963 - DF(2025/0240424-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RONILSON COSTA BOTELHO
ADVOGADOS
: CONCEIÇÃO JOSÉ MACEDO - DF002754
WALTER GOUVÊA COSTA - DF006764
MOACIR FERREIRA RAMOS - DF043163
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026 09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 88c4e7ed-7637-4660-9b3f-deb74fb38a6e

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 88c4e7ed-7637-4660-9b3f-deb74fb38a6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976963 - DF (2025/0240424-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RONILSON COSTA BOTELHO
ADVOGADOS
: CONCEIÇÃO JOSÉ MACEDO - DF002754

WALTER GOUVÊA COSTA - DF006764

MOACIR FERREIRA RAMOS - DF043163
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
​
agravo interno manejado pela União desafiando a decisão de fls. 1.104/1.112, que
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

conheceu parcialmente de seu recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, pelos
seguintes fundamentos: (a) não compete a esta Corte apreciar tese de ofensa a dispositivo
constitucional; (b) inexistência de afronta ao
da
pois o Tribunal
art. 128
Lei n. 8.112/1990,
de origem, à luz das provas contidas nos autos, concluiu pela ilegalidade do ato de
demissão do ora agravado, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos que
pudessem caracterizar o abandono do cargo.
Inconformada, a parte agravante insiste na tese de violação ao
da
art. 128
sob a assertiva de que o Sodalício
indevidamente adentrou ao
Lei n. 8.112/1990,
a quo
exame do mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, na medida em que "
" (fl. 1.125).
promoveu verdadeira reanálise das provas produzidas administrativamente
Nessa linha de ideias, afirma que "o disposto na Súmula 665 do STJ é
expresso em dispor que só é permitido ao Judiciário a incursão no mérito administrativo
" (fl. 1.125).
no caso de manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
Segue afirmando que (fl. 1.126):

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
quando configurada infração disciplinar grave, sujeita à pena de demissão, a
aplicação da penalidade É ATO VINCULADO, não podendo ser mitigada pela
autoridade julgadora. É dizer, diante do cometimento de infração elencada no
da
não é possível graduar a pena com amparo nos
art. 132
Lei no 8.112/90,
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do
atacado.
decisum
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.132/1.140.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
Segundo o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra
monocrático de relator, deverá a parte agravante refutar a
decisum
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
"
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

Na espécie, conforme destacado no relatório acima, na parte em que
conheceu do apelo especial da União, a decisão ora agravada negou-lhe provimento sob o
argumento de que não ocorreu afronta ao
da
pois o Tribunal de
art. 128
Lei n. 8.112/1990,
origem, à luz das provas contidas nos autos, concluiu pela ilegalidade do ato de demissão
do ora agravado, tendo em vista a ausência do requisito caracterizador do abandono do
cargo, qual seja, do animus abandonandi.
A propósito, confira-se (fls. 1.106/1.111):

"[C]onsoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no
Enunciado Sumular n. 665 do STJ, '[o] controle jurisdicional do processo
administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do
procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito
administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou
manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.'" (AgInt no MS n. 30.527
, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJEN de
.
/DF
21/3/2025)
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
MAGISTRADO. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO
PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O
RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que,
nos autos do PAD 60.215/2011, aplicou a penalidade de aposentadoria
compulsória ao ora recorrente, com fundamento no
da Lei
art. 42, inciso V,
Complementar 35, de 14 de março de 1979, e no
o, inciso II, da
art. 7
Resolução 135 de 13 de julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).
2. Compete ao Órgão Especial do TJSP "instaurar e decidir os processos
disciplinares contra magistrado e o afastamento preventivo da jurisdição",
nos termos do
alínea g, do Regimento Interno do TJSP,
art. 13, inciso II,
não havendo que se falar em ilegalidade na composição do órgão
responsável pelo julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD).
Essa previsão encontra guarida nos arts. 93 e 96 da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

3. O
do Código de Processo Civil de 1973 e o
art. 134, inciso III,
art. 252
do Código de Processo Penal vedam a atuação do mesmo magistrado em
grau de recurso quando houver apreciado a matéria em grau inferior de
jurisdição, hipótese que não está configurada nos autos, em que houve
atuação em esferas de naturezas distintas.
4. O
da Resolução 135/2011 do CNJ prevê que o relator poderá
art. 18
delegar - sem a necessidade de realização de sorteio - poderes a
magistrado de primeiro ou segundo grau quanto à realização dos atos de
instrução e à produção de provas, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio do juiz natural.
5. A juntada das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do
investigado e de seu cônjuge nos autos do PAD (argumento 3), sem decisão
de quebra de sigilo fiscal, não configura ofensa à intimidade e à
privacidade, porquanto os documentos foram entregues pelo próprio
recorrente ao Tribunal de Justiça em obediência ao
da
art. 13
Lei 8.429/1992.
6. "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de
um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à
defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]"
(MS 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
.
9/8/2023,
15/8/2023)
7. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "a
atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo
Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do
procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer
incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das
provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
.
3/9/2015)
8. A pena aplicada ao recorrente no âmbito administrativo decorreu da
comprovada infração às disposições do
incisos I e VIII, da Lei
art. 35,
Complementar 35/1979 e dos arts. 13, 17, 19 e 37 do Código de Ética da
Magistratura Nacional (Resolução 60/1998 do CNJ), todas mencionadas na
portaria inaugural, que, por sua vez, dispensa a descrição minuciosa da
imputação.
9. A aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória encontra
respaldo fático e jurídico.
10. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
RMS n. 52.555/SP
Turma, DJEN de
grifo nosso.)
4/12/2024,

De igual modo, "[a]

jurisprudência desta Corte [...] tem-se orientado no sentido
de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de
demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das
infrações disciplinares praticadas pelo servidor (STJ, MS 15.832/DF, Rel.
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012;
MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
23/03/2017;
SEÇÃO, DJe de 10/10/2016)" (
, relatora para acórdão Ministra
MS n. 19.995/DF
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
.
19/12/2018)
No caso concreto, extrai-se do acórdão recorrido que o Sodalício regional
entendeu por bem reformar a sentença e, assim, julgar procedente o pedido
autoral para anular a pena de demissão aplicada ao autor, ora recorrido, sob o
fundamento de restaria evidenciada a ilegalidade do referido ato administrativo,
porquanto os elementos probatórios demonstrariam a não ocorrência do
abandono do cargo, diante da inexistência do necessário elemento volitivo nesse
sentido (dolo).
A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis
(fls. 940/943):

No caso em apreço, apesar de o PAD haver concluído pela imposição da
pena de demissão, há prova, nos autos, de que o Autor, ora Apelante, estava
em Serviço e tinha frequência ao trabalho, na Câmara Legislativa de
Palmas/TO e, portanto, não abandonou o cargo. Ele estava a frequentar o
serviço, continuamente, com exercício na Câmara Legislativa de Palmas
/TO. E isso é comprovado pelos depoimentos testemunhais coligidos nos
autos.
Ora, esses documentos deveriam ter sido analisados no PAD,
cuidadosamente, pois não pode eximir-se a Administração do ônus de
provar a existência e a veracidade dos fatos que conduzam o processo
administrativo à imposição da pena capital de demissão. Do douto
Professor Rigolin, extrai-se a seguinte lição, sobre o tema em tela:
[...]
O dever de assiduidade decorre do vínculo jurídico de natureza estatutária,
que não se coaduna à habitual ausência injustificada. Mas a figura do
abandono de cargo, como dito supra, é conduta omissiva e dolosa. Enfatize-
se: o dolo é o elemento subjetivo indispensável para a caracterização do
abandono do cargo.
[...]
Portanto, sem que concorra a prova da existência do dolo específico, não
restará tipificada a conduta do abandono de cargo, pelo que se há de
afastar a imposição da pena de demissão infligida, por não configuração do
ilícito. Deveras, o parágrafo único do
da
impõe à
art. 128,
Lei n. 8.112/90,
Administração o dever de mencionar não apenas o fundamento legal, mas a
causa da imposição da sanção disciplinar, nestes termos:
[...]
Em verdade, na imposição da sanção disciplinar, não há "espaço" jurídico
para o emprego da discricionariedade. É dizer: faz-se necessário se
configure a causa da aplicação da penalidade, pois a simples
fundamentação legal não será suficiente para tanto.
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

Em verdade, na imposição da sanção disciplinar, não há "espaço" jurídico
para o emprego da discricionariedade. É dizer: faz-se necessário se
configure a causa da aplicação da penalidade, pois a simples
fundamentação legal não será suficiente para tanto.
Ora, na hipótese emoldurada nestes autos, poder-se-ia indagar: qual é a
causa da sanção aplicada ao Apelante? A resposta a essa pergunta será: o
abandono do cargo, conduta omissiva capitulada no
da
art. 138,
Todavia, à luz do disposto no suso reproduzido
Lei n. 8.112/1990.
art. 128,
da mesma
não será suficiente mencionar aquele
Lei n. 8.112/90,
art. 138,
do mesmo diploma legal estatutário, para impor a sanção ao Servidor
faltoso. Seria necessário dizer que este — in casu, o Apelante — incorreu
no ilícito "abandono de cargo", e provar que isso ocorreu.
Este
Entretanto, na situação dos autos, não houve abandono de cargo.
último, como dissemos, caracteriza-se pelo dolo do funcionário em
in casu
ausentar-se do serviço. E a Administração,
, não logrou demonstrar
abandonandi
o animus
. Ademais, a própria não assiduidade do Apelante é
controversa.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o Autor/Apelante comparecia
ao Serviço na Câmara Municipal de Palmas/TO, que o requisitara do
MPOG.
Ademais, nos exatos termos de um dos depoimentos constantes dos autos,
os servidores não estavam obrigados ao registro de ponto. Este só era
exigido do corpo de agentes responsáveis pela limpeza.
[...]
Portanto, em conclusão, cumpre dizer que a eventual constatação da
ausência do Servidor ao Serviço, por período de tempo igual ou superior a
trinta dias, por si só, não se mostra suficiente à caracterização do ilícito
administrativo abandono de cargo, inserto na norma do
da
art. 138,
Este, com efeito, ao lado da demonstração objetiva
Lei n. 8.112/90.
daquela ausência injustificada, requer o concurso do elemento subjetivo
dolo, em ordem a caracterizar o animus abandonandi. Instaurado o PAD, é
dever da Administração o de demonstrar o apontado animus. A ausência
dessa demonstração, como ocorre nos presentes autos, conduz à nulidade
do PAD, por não restar caracterizado que o Servidor haja incorrido de
modo intencional na falta em apreço. E, ainda que se admitisse que o
Apelado, sem incidir na conduta de abandono de cargo, houvesse deixado
de comparecer ao Serviço, seria necessário não olvidar que, na aplicação
da pena devem ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ou seja, a sanção deve ser compatível à gravidade e à
extensão do dano causado à Administração que, no caso tela, não condiz à
perda do cargo, como ocorreu.
É de ressaltar-se que meros indícios não se mostram hábeis a subsidiar a
imposição de penalidade, máxime a mais severa, cominada no Estatuto do
Servidor Público.
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

Dito de outra forma, o Tribunal a quo não adentrou ao exame do mérito
administrativo, eis que não proferiu nenhum juízo de valor acerca de eventual
(des)proporcionalidade da pena de demissão aplicada ao servidor.
O que houve, isto sim, foi o exame da própria legalidade da referido sanção à luz
das provas de que os requisitos legais para a configuração da infração
administrativa não teriam sido preenchidos, o que não é vedado ao Poder
Judiciário.
Sobre o tema, o seguinte julgado,
:
mutatis mutandis

ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: ABANDONO DE CARGO. PENA
APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE,
DA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. ORDEM DENEGADA, EM
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se pretende a concessão da
ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público em
razão de ter se ausentado do serviço pelo período de 16 de novembro de
2014 a 31 de agosto de 2015, deixando de exercer suas atribuições por
mais de trinta dias consecutivos.
2. A configuração da infração administrativa de abandono de cargo
depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias
consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar
o cargo.
animus abandonandi
3. O elemento subjetivo que caracteriza o
terá de ser
apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do
cargo, mas a razão que levou a tal atitude - e o ônus da prova incumbe ao
funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força
maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a
liberdade, por exemplo.
4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois
princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos
realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela
lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da
proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar,
que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional
ao interesse público que ele pretende alcançar.
5. Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de
abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o
elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta
demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não
faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo
público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de
demissão para o mesmo.
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

6. No caso, não há nos autos notícias de que o impetrante conseguiu
comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive,
dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua
licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao
trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se,
ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para
comparecimento em atos do processo, bem como para realização de
perícia, foram infrutíferas.
7. Ordem denegada.
(
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
MS n. 22.566/DF
Seção, DJe de
grifo nosso.)
29/11/2019,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR
ABANDONO DE CARGO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA POR MAIS DE
30 DIAS SEM AUTORIZAÇÃO.
1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo
Plenário do Superior Tribunal de Justiça em
.
9/3/2016)
2. Caso em que se discute a configuração do abandono do cargo pela
impetrante e, por conseguinte, a legalidade do ato administrativo que a
demitiu do serviço público.
3. Na espécie, tanto a Comissão Processante quanto a Secretaria da Saúde
consignam que em nome da impetrante não constam, nem nos autos do
Processo de Sindicância nem nos arquivos, Diário Oficial e assentamentos
funcionais, registro ou autorização relativa à prorrogação de licença sem
vencimentos, no período de 2005 a 2007.
4. A Corte de origem informa que, ainda que se entendesse que a licença
houvesse sido concedida, a impetrante, no período compreendido entre o
vencimento do prazo em 1o/11/2007 e a data da apresentação do novo
pedido de prorrogação em
manteve-se ausente por quase seis
28/4/2008,
meses sem nenhuma justificativa, o que per si configura abandono do cargo.
5. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da
pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já
que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é
firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta
para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada
penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a
aplicação de pena diversa (v.g.: MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, DJe
.
10/10/2016)
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

(
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgRg no RMS n. 45.248/ES
Primeira Turma, DJe de
grifo nosso.)
19/12/2016,

Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-se
a reprisar genericamente a tese de que a Turma julgadora teria invadido o mérito
administrativo, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender
efetivo combate aos fundamentos contidos na decisão atacada, os quais, de forma clara,
precisa e congruente, afastaram aquela tese.
Nesse contexto, incide a referida Súmula n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:22
Código de Controle do Documento: 80a4958b-2bcd-406b-bd70-5441f688f98c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.963 / DF
Número Registro: 2025/0240424-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00366063720064013400 200634000376213 366063720064013400
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RONILSON COSTA BOTELHO
ADVOGADOS : CONCEIÇÃO JOSÉ MACEDO - DF002754
WALTER GOUVÊA COSTA - DF006764
MOACIR FERREIRA RAMOS - DF043163
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RONILSON COSTA BOTELHO
ADVOGADOS : CONCEIÇÃO JOSÉ MACEDO - DF002754
WALTER GOUVÊA COSTA - DF006764
MOACIR FERREIRA RAMOS - DF043163
TERMO
Documento eletrônico VDA54843168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 47d02d5c-bb08-4ef5-8bc9-95f3908c4904

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 47d02d5c-bb08-4ef5-8bc9-95f3908c4904